Tribunal: TJMT
Processo: 0007301-48.2007.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007301-48.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ELAINE FONTES ASSUMPCAO - CPF: 474.400.231-53 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (EMBARGANTE), APOIO-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.070.808/0001-12 (EMBARGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (EMBARGADO), ESPOLIO DE PAULO ROGERIO DE AREA LEAO MONTEIRO (EMBARGADO), DECIO BERTRAND SILVA THE - CPF: 007.080.380-34 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ELAINE FONTES ASSUMPCAO - CPF: 474.400.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0007301-48.2007.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO.

EMBARGADO:
APOIO-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

– A
ÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – UNICIDADE
– ART. 202 DO CPC - CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez.

Tendo sido perfectibilizada a citação após o escoamento do prazo prescricional, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0007301-48.2007.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO.

EMBARGADO:
APOIO-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO.
(
Id
212743170
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – UNICIDADE – ART. 202 DO CPC - CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez.

Tendo sido perfectibilizada a citação após o escoamento do prazo prescricional, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito.”

Em suas razões Id. 212743170, a embargante alega que o acórdão é contraditório, uma vez que “
o tribunal reconheceu que houve uma interrupção da prescrição do direito material da ação em 27/12/2005, depois a ação foi proposta em 24/04/2007 (dentro do novo prazo prescricional que recomeçou a fluir), porém depois decide que a citação foi realizada somente em 08/06/2011, fora do prazo prescricional para novamente interromper a prescrição da ação.”

Aduz que o acórdão é omisso, pois não houve o enfrentamento acerca da ausência de desídia da parte embargante em promover a citação do apelado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 214145668.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão é contraditório, ao argumento de que a ação originária fora ajuizada após a primeira interrupção da prescrição, sendo que só caberia o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso
.

Aponta, ainda, que não fora analisada a tese da ausência de desídia da parte embargante em promover a citação do apelado, o que afastaria a prescrição.

Sem razão o embargante.

No caso dos autos, o acórdão é claro ao apontar que, no caso em exame
houve habilitação do crédito no inventário do sócio falecido da empresa executada no ano de 2003, configurando-se a primeira causa interruptiva da prescrição.

Posteriormente, quando interpôs recurso de apelação da sentença que extinguiu a execução pela prescrição, sua habilitação do crédito no inventário foi rejeitada, e a intimação desta decisão judicial se deu em
27/12/2005
, o que representou o reinicio da contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, embora a ação de execução tenha sido ajuizada dentro do prazo no ano de 2007, o despacho citatório na presente demanda não mais teve o condão de interromper o lustro prescricional, justamente porque a norma não o permite por duas vezes.

Quanto à alegação de não enfrentamento de todas as teses, é cediço que, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024